Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-57.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007383-57.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NELI PIMENTEL FUCKS - CPF: 739.172.570-68 (APELADO), ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 033.206.711-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARITA FUCKS SCHOENKNECHT - CPF: 718.875.630-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 033.206.711-46 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA — PREVISÃO DO ART. 85, CPC — CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NA REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DESPROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O art. 85, CPC prevê que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1007383-57.2018.8.11.0015, proposta por
Neli Pimentel Fucks,

que julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que o Apelante e o
Estado de Mato Grosso
a disponibilizarem Marcapasso Definitivo Atrioventricular.

A municipalidade busca afastar a condenação em honorários advocatícios, alegando preliminarmente a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa não excede a 60 salários mínimos, portanto, observado o rito previsto na Lei 12.153/2009, não caberia a condenação em honorários pela sucumbência em primeira instância.

Ainda acerca dos honorários, assevera que diante da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e do alto custo do tratamento de saúde pleiteado, seu fornecimento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, portanto a sucumbência não estaria caracterizada ante a ausência de causalidade.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial

em ID 83642967

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressai dos Autos a inconformidade do Apelante com a sentença proferida, na condenação em honorários de sucumbência, a qual entende indevida, incialmente pela falta de causalidade, por recair a obrigação de fornecer o tratamento apenas sobre o Estado de Mato Grosso, como também por entender que deveria ter sido observado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, no qual não cabe a referida condenação em primeira instância.

Pois bem.

Isto posto, é consabido a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações, entendo que deve prevalecer a solidariedade dos entes públicos no fornecimento dos serviços de saúde, não sendo obrigação exclusiva do ente estadual o atendimento da demanda em análise.

Nesse passo, concernente aos honorários sucumbenciais, inicialmente, não vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Município de Sinop, por entender que o montante fixado não corresponde à sua responsabilidade, vez que, conforme já combatido, a responsabilidade de fornecimento dos tratamentos de saúde são obrigação solidária dos entes públicos, portanto, caracterizada a causalidade em relação a sucumbência.

Assim, no que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados, também deve ser considerada a solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC, senão vejamos:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

No mesmo sentido, a

jurisprudência, deste Sodalício:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE PLANALTO TIBIAL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC.

(N.U 1011178-08.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

No que tange à necessidade de observância do Rito do Juizado Especial da Fazenda Pública,

previsto na Lei 12.153/2009, diante do valor da causa ter sido fixado abaixo de 60 salários mínimos, tenho que não merece acolhida,

pois nas causas relacionadas a saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, cuja vedação está prevista no parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, com aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop, na remessa necessária
RATIFICO
a sentença proferida pelo juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021